Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-58.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE PROMOÇÃO DA TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de ausência de interesse processual. A sentença foi prolatada após a inércia da parte autora em promover a citação do réu, localizar o veículo objeto do litígio ou requerer a conversão do feito em execução.
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o juízo de origem deveria ter intimado pessoalmente a parte autora antes de extinguir o processo;
(ii) analisar se a extinção do processo por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, foi devidamente fundamentada.
3. A inércia da parte autora em atender às determinações judiciais, como a promoção da citação do réu, a localização do veículo ou a conversão do feito em execução, demonstra a ausência de interesse processual, legitimando a extinção do processo com base no art. 485, VI, do CPC.
4. O processo, por ser de natureza pública, não pode ficar à mercê da iniciativa exclusiva da parte autora para seu andamento, em respeito aos princípios da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII) e da eficiência (CF/1988, art. 37, caput).
5. Não há necessidade de intimação pessoal em hipóteses de extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, uma vez que tal exigência se restringe aos casos previstos nos incisos II e III do dispositivo legal.
6. O entendimento jurisprudencial majoritário, conforme precedentes do tribunal, confirma que os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não justificam a concessão de oportunidades ilimitadas para que a parte cumpra seus deveres processuais.
7. Recurso conhecido e desprovido.